Tribunal: STJ
Processo: 0503749-88.2012.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237555 - SC(2025/0388053-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR ONIBUS S.A
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TECNOFIBRAS HVR AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE NIENPAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR COMERCIO EXTERIOR SA
RECORRIDO
: MASSA
FALIDA
DE
BUS
CAR
INVESTIMENTOS
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TSA TECNOLOGIA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE CLIMABUSS LTDA
RECORRIDO
: MASSA
FALIDA
DE
LAMBDA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADOS
: THAÍS CURCIO MOURA - SC022813
GUSTAVO BUETTGEN - SC028909
CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
DIEGO MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA - SC030433
JÚLIA FLORES - SC053556
NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO - SC072075
RAQUEL DE AMORIM ULRICH - SC029344
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÕES DO ARESTO RECORRIDO. CARACTERIZAÇÃO.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL CATARINENSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Caracteriza-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o
Tribunal Estadual não se pronuncia, de forma motivada, suficiente e
coerente, sobre todos os pontos relevantes e necessários ao deslinde
Documento eletrônico VDA54067226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f498c09-601c-436e-8122-6671780104a7

da controvérsia, no caso as provas documentais juntadas aos autos
que comprovariam a origem dos recursos depositados em contas
mantidas pelo recorrente e vinculadas a garantias fornecidas pelos
recorridos referentes a cédulas de crédito bancário.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f498c09-601c-436e-8122-6671780104a7

RECURSO ESPECIAL No 2237555 - SC (2025/0388053-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR ONIBUS S.A
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TECNOFIBRAS HVR AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO
: MASSA
FALIDA
DE
NIENPAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR COMERCIO EXTERIOR SA
RECORRIDO
: MASSA
FALIDA
DE
BUS
CAR
INVESTIMENTOS
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TSA TECNOLOGIA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE CLIMABUSS LTDA
RECORRIDO
: MASSA
FALIDA
DE
LAMBDA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADOS
: THAÍS CURCIO MOURA - SC022813
GUSTAVO BUETTGEN - SC028909
CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
DIEGO MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA - SC030433
JÚLIA FLORES - SC053556
NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO - SC072075
RAQUEL DE AMORIM ULRICH - SC029344
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÕES
DO
ARESTO
RECORRIDO.
CARACTERIZAÇÃO.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL CATARINENSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

1. Caracteriza-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o
Tribunal Estadual não se pronuncia, de forma motivada, suficiente e
coerente, sobre todos os pontos relevantes e necessários ao deslinde
da controvérsia, no caso as provas documentais juntadas aos autos que
comprovariam a origem dos recursos depositados em contas mantidas
pelo recorrente e vinculadas a garantias fornecidas pelos recorridos
referentes a cédulas de crédito bancário.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial Interposto por BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL S.A./CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
(BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL), com fundamento na alínea
do inciso III do
a
art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:

EMENTA: DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO
DE VALORES. FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE É DEVIDA
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS
VINCULADAS,
DECORRENTES
DE
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PARTE APELANTE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DOS
RECURSOS DEPOSITADOS, NEM DEMONSTROU QUE A QUANTIA A
SER RESTITUÍDA SERIA ORIUNDA DOS DIREITOS DE CRÉDITO
CEDIDOS PELA MASSA FALIDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A PARTE
APELANTE NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES POSSUEM
ORIGEM NOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS PELA MASSA
FALIDA."
DISPOSITIVOS
RELEVANTES
CITADOS:
CPC,
ART.
55;
ARTS. 85 E 86.
LEI N. 11.101/2005,
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STJ,
AGINT
NO
REL. MIN. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
RESP N. 2.029.485/MA,
TURMA, J. 17/4/2023. (e-STJ, fl. 2.920)

Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

Os embargos de declaração opostos por BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.937/2.940).
Nas razões do presente inconformismo, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL
alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC, por reputar omisso o aresto
recorrido quanto às provas documentais juntadas aos autos que comprovariam a origem
dos recursos depositados em contas mantidas pelo recorrente e vinculadas a garantias
fornecidas pelos falidos recorridos referentes a cédulas de crédito bancário, notadamente
os extratos bancários e os instrumentos de cessão fiduciária, os quais demonstram, de
forma inquestionável, que os valores depositados nas contas vinculadas não integram o
patrimônio da massa falida (e-STJ, fl. 2.947).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2.977/2.983).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 2.984/2.986).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece ser provido.
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, inclusive nos embargos de declaração,
apontou, de forma específica, que os documentos já juntados aos autos comprovariam a
origem e a titularidade dos valores depositados nas contas vinculadas, por decorrerem
de cessão fiduciária de direitos creditórios, e, portanto, não integrarem o patrimônio da
Massa Falida. Indicou: (i) contratos vinculados às Cédulas de Crédito Bancário no
11132309, no 11560971 e no 11583750; (ii) comunicação ao cedente (John Deere Brasil
Ltda.) indicando a conta vinculada no 42.100235-0 para os depósitos; (iii) extratos das
contas no 42.100235-0 e no 42.101651-3 com registros de recebíveis; e (iv) comprovante
do depósito judicial transferido à subconta no 12.038.6644-6 (R$ 1.164.549,00).
Especificou que o extrato da conta no 42.100235-0 evidenciou créditos somando R$
1.155.924,75 (R$ 1.071.858,00 + R$ 75.202,02 + R$ 8.864,73) (e-STJ, fls. 2937/2938 e
2985).
Realmente, verifica-se que o Tribunal catarinense limitou-se a assentar que o
recorrente não trouxe documentação aptos a comprovar que os recursos depositados
são originários da cessão fiduciária dos direitos creditórios realizada pelos recorridos,
sem efetivamente se pronunciar, ainda que brevemente, quanto aos instrumentos
colacionados aos autos pela instituição financeira, consoante se depreende dos
seguintes excertos do aresto recorrido e do acórdão dos correspondentes embargos de
declaração:

Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

No caso em apreço, verifica-se que a parte apelante, embora tenha sido
intimada em diversas oportunidades, não trouxe documentos capazes de
comprovar que "os recursos depositados no BicBanco têm origem na
cessão fiduciária de direitos creditórios, efetuada em seu favor, pela
Massa Falida" (evento 231.1).​

Portanto, não obstante as relevantes alegações da parte apelante, a
sentença deve ser mantida, pedindo-se vênia ao magistrado Uziel Nunes
de Oliveira para transcrever parte do seu fundamento como razão de
decidir, a fim de se evitar desnecessária tautologia e prestigiar a
celeridade da prestação jurisdicional (evento 231.1):

Sendo assim, até agora, não foi comprovada a origem dos
supramencionados recursos, além de não ter sido demonstrado que a
referida quantia a ser restituída seria oriunda dos direitos de créditos
cedidos pela Massa Falida. Tampouco foram descritas as operações
comerciais e faturamentos que deram origem aos mencionados créditos.
Nesse sentido, consoante bem explicitado pela Administração Judicial e
pelo Ministério Público, caberia à requerente comprovar que a quantia
que pretende lhe seja restituída advém das seguintes operações
comerciais:

- Contrato de n. 1113230 a garantia oferecida é o direito de
creditórios decorrente da relação comercial entre a empresa
BUSSCAR ÔNIBUS S/A E OUTRAS e JONH DEERE
BRASIL LTDA, MERCEDEZ BENS DO BRASIL LTDA,
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, VB TRANSPORTE
E TURISMO LTDA e INFRAERO.
- Contrato de n. 1158375 a garantia oferecida é o direito de
creditórios decorrente da relação comercial foram cedidos
fiduciariamente os direitos creditórios oriundos da relação
comercial havida entre a empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A E
OUTRAS e JONH DEERE BRASIL LTDA, MERCEDEZ
BENS DO BRASIL LTDA, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS
LTDA e INFRAERO;
e - Contrato n. 11560971 - a garantia dada ao contrato é a
cessão de direitos creditórios pertencentes a empresa
BUSSCAR ÔNIBUS S/A E OUTRAS em razão da relação
comercial com a JONH DEERE BRASIL LTDA
Assim, porque a parte Autora não conseguiu comprovar que
o montante depositado no BicBanco é, na verdade, seu de
direito, a rejeição do pedido de restituição é medida
impositiva. (e-STJ, fl. 2.918).

No mérito, entretanto, o recurso não merece acolhimento, pois tem nítido
caráter de revisão do julgado.

Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

Isso porque foi expressamente consignado no acórdão que: "No caso em
apreço, verifica-se que a parte apelante, embora tenha sido intimada em
diversas oportunidades, não trouxe documentos capazes de comprovar
que 'os recursos depositados no BicBanco têm origem na cessão
fiduciária de direitos creditórios, efetuada em seu favor, pela Massa
Falida' (evento 231.1)".​ [e-STJ, fl. 2.937].

Assim, diante da especificidade dos elementos indicados pelo BANCO
INDUSTRIAL nos embargos – contratos, comunicações ao cedente, extratos com
detalhamento de créditos e comprovante de depósito judicial –, era exigível, ao menos,
uma resposta minimamente individualizada sobre a aptidão (ou não) desses documentos
para demonstrar a origem e titularidade dos valores.
A adoção de fundamentação
é válida, mas não supre a
per relationem
omissão quando questões essenciais e concretamente apontadas não são analisadas. O
próprio juízo de admissibilidade reconheceu a “fundamentação aparentemente
insuficiente” e admitiu o Recurso Especial para exame da alegada violação do art. 1.022
do CPC (e-STJ, fls. 2985/2986).
Nessa linha, é plausível exigir que o Tribunal explicite, de modo específico, por
que razão: os extratos não se prestariam; as comunicações não teriam eficácia; os
depósitos por terceiros não decorreriam dos contratos; ou os valores não
corresponderiam às cessões mencionadas (e-STJ, fls. 2937/2938 e 2985).
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar a obrigatoriedade de
retorno dos autos ao Tribunal estadual para rejulgamento dos embargos de declaração
diante da persistência de falta de fundamentação, segundo precedente ilustrativo da
orientação pretoriana:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E1.022 DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado. Excepcionalmente, admite a jurisprudência atribuir-
lhes efeitos infringentes, o que se verifica no caso dos autos.
2. Há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC "nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução
da controvérsia" (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.660.844/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
25/6/2018)
Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

3. Na hipótese, mostra-se omisso e deficiente a fundamentação do
acórdão, que não se manifestou acerca das teses reputadas como
omissas - especialmente no que tange à ausência de vínculo de
subordinação entre o médico corréu e o Nosocômio, bem como o fato de
que o médico anestesista não fazia parte do corpo clínico do Hospital -
em desconformidade com as exigências legais e constitucionais dessa
medida excepcional.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.596.881/SP,
Martins, Terceira Turma, j.
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos ao TJSC para que sane
o referido vício, estando prejudicada a análise da pretensão do ora recorrente
relacionada às demais questões.
Diante do todo exposto,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
determinar o retorno dos autos ao Tribunal catarinense a fim de que se pronuncie acerca
dos contratos de cessão fiduciária de créditos, da respectiva comunicação, dos extratos
bancários das contas vinculadas contendo os registros de recebíveis resultantes das
relações comerciais estabelecidas pelos recorridos com terceiros e do comprovante de
deposito judicial deste valor.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53800858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 278d4fe3-cd8a-446c-befe-103348d117a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.555 / SC
Número Registro: 2025/0388053-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
038110468519 038125037497 05037498820128240038 38110468519 38125037497 5037498820128240038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR ONIBUS S.A
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TECNOFIBRAS HVR AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE NIENPAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUSSCAR COMERCIO EXTERIOR SA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE BUS CAR INVESTIMENTOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE TSA TECNOLOGIA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE CLIMABUSS LTDA
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DE LAMBDA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADOS
: THAÍS CURCIO MOURA - SC022813
GUSTAVO BUETTGEN - SC028909
Documento eletrônico VDA54007648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: a931ac75-1eb4-43d4-bc27-d83f7d617812

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
DIEGO MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA - SC030433
DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
JÚLIA FLORES - SC053556
RAQUEL DE AMORIM ULRICH - SC029344
NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO - SC072075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: a931ac75-1eb4-43d4-bc27-d83f7d617812